Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-25.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703493-25.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANDOLFO RODRIGO DOS SANTOS, LIDIANE DA SILVA VIEIRA, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, LIDIANE DA SILVA VIEIRA, RANDOLFO RODRIGO DOS SANTOS D E C I S Ã O A requerida COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA postula em seu recurso de apelação o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 33568778 - Pág. 3). Nas razões do recurso, para obter o benefício, a requerida anexou aos autos uma declaração de ausência de faturamento (ID 33568779 - Pág. 1), bem como a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) dos meses de janeiro de 2020 e 2021 (ID 33568780 - Pág. 1 e 33568781 - Pág. 1). Intimada para comprovar o alegado estado de hipossuficiência com outros documentos, a Apelante trouxe novamente as mesmas informações. Contudo, a parte informou ao Juízo que não possui mais movimentação bancária, tampouco acesso ao serviço de internet (ID 34204261 - Pág. 1), reiterando a ausência de faturamento e funcionamento da empresa. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, os documentos que instruem os autos do recurso são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de a Apelante arcar com as despesas processuais no presente momento, diante da ausência de faturamento e de funcionamento da empresa. Tais informações de fato confirmam a alegação de ausência de movimentação bancária. Com base nos elementos apontados, DEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pela requerida/apelante COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator